Tribunal: TJSP
Processo: 1011390-02.2022.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que determinou a suspensão do feito até que se decida o IRDR relativo a ações que envolvam inscrição do nome de devedores na plataforma Serasa Limpa Nome e outras similares. Ausência de motivos para reforma. Recurso desprovido.